Tribunal: TJSP
Processo: 1006865-94.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
I. Apelação interposta por José Manoel Arca contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário contra o Banco Mercantil do Brasil S.A., visando a revisão das taxas de juros remuneratórios do contrato de mútuo.
II.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
I. Apelação interposta por José Manoel Arca contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário contra o Banco Mercantil do Brasil S.A., visando a revisão das taxas de juros remuneratórios do contrato de mútuo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a taxa de juros estipulada no contrato é abusiva por superar a taxa média de mercado, caracterizando vantagem exagerada em favor da instituição financeira.
III. Razões de Decidir
3. As taxas de juros contratadas não superam o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, e sua fixação decorre das condições pessoais do contratante e do mercado à época da contratação.
4. Não se vislumbra no presente caso abusividade ou falha no dever de informação.

Recurso desprovido.